Tribunal: TJDFT
Processo: 0702134-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702134-75.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EXCELÊNCIA - AGROPECUÁRIA EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. LANÇAMENTO. ENUNCIADO DE SÚMULA No 555, DO STJ. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE. ART. 173, I, CTN. 1. Segundo o Enunciado no 555, da Súmula do STJ, “quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento”. 2. Como o fato gerador do tributo ocorreu em 2009, e ante a ausência de declaração e pagamento do valor respectivo, o prazo decadencial teve início no primeiro dia do mês de janeiro do ano subsequente e se encerrou após o prazo de 5 (cinco) anos, em 31/12/2014. 3. Se a constituição definitiva do crédito tributário somente ocorreu em 11/10/2016, afigura-se inviável a reforma da sentença que reconheceu a decadência de direito de constituir o crédito tributário. 4. Apelo não provido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. REMESSA À TURMA PARA REJULGAMENTO DO RECURSO QUANTO À MATÉRIA OBJETO DA DIVERGÊNCIA. OMISSÃO CARACTERIZADA. CORREÇÃO DO VÍCIO NO ACÓRDÃO ANTERIOR. 1. Se, em virtude do provimento de recurso especial, por decisão monocrática da Ministra Relatora, foi determinada a apreciação de matéria não analisada em sede de embargos de declaração quanto à existência de fatos geradores diversos (2009 a 2013) do crédito tributário e à alegação de que a contribuinte foi notificada do auto de infração dentro do lapso decadencial e impugnou o lançamento, dando ensejo a instauração de procedimento administrativo, impõe-se a realização de novo julgamento, a fim de que seja analisada a referida questão. 2. Se o autor não comprovou que a CDA, a qual instruiu a inicial, abrangeu tributos a título de ICMS posteriores à 2009, como se depreende da certidão positiva de débitos, bem como veio a juntar aos autos o devido processo administrativo, com o auto de infração e a notificação do contribuinte, após a prolação da sentença recorrida, impõe-se o seu não conhecimento, nos termos dos arts. 434 e 435, do CPC. 3. Embargos de declaração providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, caput, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e 3o, caput e parágrafo único, da Lei 6.830/1980, sustentando, em síntese, a atribuição errônea do ônus da prova, vez que determinada a juntada do processo administrativo de forma contrária à legislação, desconsiderando a presunção de liquidez e certeza da CDA. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, caput, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e 3o, caput e parágrafo único, da Lei 6.830/1980. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Da análise detida dos autos, verifica-se que o autor embargante não comprovou que a CDA no 0007645317, a qual instruiu a inicial, no valor total de R$ 37.102,59 (trinta e sete mil e cento e dois reais e cinquenta e nove centavos), abrangeu tributos a título de ICMS posteriores à 2009, como se depreende da certidão positiva de débitos de ID no 36799381, pág. 01. Não fosse isso o bastante, o autor só veio a juntar aos autos o devido processo administrativo, com o auto de infração e a notificação do contribuinte (ID no 36799397 a 36799399), após a prolação da sentença recorrida. E, como se sabe, a teor dos arts. 434 e 435, do CPC, vencida a fase postulatória somente é admissível a juntada de novos documentos para comprovar fatos ocorridos após a articulação da defesa, para contrapô-los a documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior. Na hipótese em tela, não se verifica quaisquer das situações referidas, que admitiriam a admissibilidade excepcional da juntada extemporânea de documentos. Logo, tais documentos não poderiam ser conhecidos nesta instância recursal, como, de fato, ocorreu no julgamento do apelo, e cujo voto condutor do acórdão se transcreve a seguir (ID 57096236 - Pág. 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002